Tribunal: TJPA
Processo: 0870240-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870240-18.2022.8.14.0301

APELANTE: LIDICE DALIA BIBAS SOUTO SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.487, i DO CPC. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

ausência de indícios capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica
. sentença REFORMADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
LIDICE DALIA BIBAS SOUTO SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença extinguiu o feito com resolução mérito, com o seguinte comando final:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE A A
ÇÃ
O COM RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, na forma do Decreto-lei n
º
. 911/69, declarar rescindido o contrato e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do ve
í
culo autom
ó
vel MARCA/MODELO CHEVROLET ONIX 1.0MT LT, ANO DE FAB: 2015/2016, COR PRETA, PLACA QEL5830, CHASSI 9BGKS48G0GG135428, RENAVAM 01074054803 nas m
ã
os do autor e propriet
á
rio fiduci
á
rio, cuja apreens
ã
o liminar torno definitiva, devendo-se observar as determina
çõ
es acima mencionadas.

Condeno a r
é
ao pagamento de custas, despesas processais e honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação afirmando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência sem o prejuízo do seu sustento, uma vez que, é mãe e tem que arcar com o sustento de dois filhos sozinha. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a gratuidade.

Sem Contrarrazões a apelação (ID 18086462).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado a quo está em dissonância com o entendimento sumulado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência se aplica às pessoas físicas e desde que as provas nos autos não indiquem a capacidade econômica da requerente.

É o que se extrai do teor da Súmula nº. 6 deste Egrégio Tribunal e do art. 99, §2º do CPC, abaixo transcritos:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a
pessoa natural
goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
(Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6). (GRIFOS NOSSOS)

Art. 99, CPC.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Entendo que os documentos apresentados nos autos, não são suficientes para desconstituir a alegação de hipossuficiência da demandada, digo isto, pois a presente demanda iniciou em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária contraído pela apelante. Junto com a exordial foi juntada a planilha de débito (ID 17067225) da devedora que totalizava a quantia de R$ 2,191, 74 (dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e

quatro centavos).

A apelante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, observo nos autos que a recorrente é policial militar e aufere renda mensal de R$ 5.109, 93 ( cinco mil, cento e nove reais e noventa e três centavos) para custear seu sustento e de dois filhos, conforme comprovam as certidões nos Ids 17067261, Id 17067261, fatos estes que ratificam as alegação da recorrente quanto a sua insuficiência de recursos. Somado a isso, a presunção de hipossuficiência milita a seu favor, nos termos da Súmula 06, TJPA, devendo existir nos autos elementos probatórios suficientes para afastar referida presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, levando em consideração ausência de indícios capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica, merece reforma a decisão atacada para ser concedido a gratuidade processual a recorrente.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, e em virtude do preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do NCPC,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder o benefício da justiça gratuita a apelante.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024